Tribunal: STJ
Processo: 0831993-79.2023.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149104 - RR(2026/0006058-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DUNORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E CONSUMO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES - RS101262N
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR
: GIERCK MEDEIROS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo interno no qual a recorrente se
insurge contra a decisão que julgou o seu apelo desprovido, integralizada
pela rejeição dos embargos de declaração, que manteve a sentença que
indeferiu a inicial do mandado de segurança por ela impetrado. No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo interno.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56526703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6dced3f2-3ee8-4f79-8298-8e930b15b5f0

de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6dced3f2-3ee8-4f79-8298-8e930b15b5f0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149104 - RR(2026/0006058-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DUNORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E CONSUMO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES - RS101262N
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR
: GIERCK MEDEIROS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo interno no qual a recorrente se
insurge contra a decisão que julgou o seu apelo desprovido, integralizada
pela rejeição dos embargos de declaração, que manteve a sentença que
indeferiu a inicial do mandado de segurança por ela impetrado. No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo interno.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE RORAIMA contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
Documento eletrônico VDA55698319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:46
Código de Controle do Documento: 590a760f-5632-47e2-aed2-5d33b799a778

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO.
ICMS
DIFAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
NÃO
PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IMINÊNCIA DA
PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

O acórdão recorrido tratou de mandado de segurança preventivo em matéria
tributária relativa ao
e à incidência sobre remessas de mercadorias em
ICMS/DIFAL
bonificação. A Relatora, Desembargadora Elaine Bianchi, negou provimento ao agravo
interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, preservou a sentença de
indeferimento da inicial por ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.
A parte recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da Constituição Federal (
), contra os acórdãos que rejeitaram embargos
CF/88
de declaração e negaram provimento ao agravo interno (fls. 148).
No agravo em recurso especial, a parte agravante impugnou a decisão de
inadmissibilidade do REsp proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal local, que
apontara os óbices da
e deficiência do cotejo analítico (art. 1.030, V, do
Súmula 7/STJ
(fls. 226-236).
CPC/2015)
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Documento eletrônico VDA55698319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:46
Código de Controle do Documento: 590a760f-5632-47e2-aed2-5d33b799a778

Assim, ao não apreciar os argumentos postos pela Recorrente, principalmente em
sede de embargos, incorreu em nulidade da decisão proferida pelo Tribunal de origem,
motivo pelo qual os autos devem retornar para que a instancia inferior prossiga com a
devida análise e prolate uma decisão que aprecie esses pontos.
Sendo assim, inequívoca a violação ao disposto no
na medida em que o v.
art. 1.022,
acórdão recorrido não zelou pela fundamentado, em violação aos arts. 489, §1o, IV, V e VI,
do CPC, mesmo tendo a Recorrente suscitado tais vícios, como passa a expor.
[...]
Já a hipótese de incidência do ICMS está prevista no artigo 2o da Lei Complementar
no
a qual elege como fato gerador do imposto as operações de circulação de
87/1996,
mercadorias. Não se trata aqui, Excelências, de mera circulação de produtos tal como o seu
deslocamento físico, mas sim de atos de mercancia, ou seja, relacionados a um negócio
jurídico de natureza MERCANTIL.
[...]
Conforme entendimento pacificado, integra a base de cálculo do imposto o valor da
operação efetivamente praticada na comercialização de produtos, não estando compreendida
a chamada remessa ou venda de mercadorias bonificadas, uma vez que, conforme
interpretação contrário sensu do
1o, II da LC
e do
§ 4o, II, "a", do
art. 13,
87/96
art. 29,
Decreto n.o
não fazem parte da relação de venda por não possuírem valor, sendo
4.335-E/01,
dados de forma gratuita pelo vendedor.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Conforme restou consignado na decisão unipessoal, não há documentos robustos que
demonstre a suposta exação no processo originário; a inicial não foi instruída com qualquer
documento que comprove que o Estado de Roraima tem atuado ilegalmente, e a contenda
gira em torno da não cobrança do DIFAL, de forma genérica e abstrata, sem especificar
concretamente o ato causador do dano, o que impede a via mandamental escolhida.
[...]
Ou seja, a agravante aponta mero receio de lesão a direito, sob o fundamento de
serem cobrados valores referentes ao diferencial de alíquota do ICMS nas operações
realizadas neste Estado de Roraima em desacordo com o ordenamento jurídico,
especialmente o princípio da anterioridade.
No entanto, tal situação, por si só, não demonstra a iminência da prática de algum ato
lesivo real, plausível, concreto e objetivo, a ser realizado pela autoridade coatora, o que não
ocorreu no presente caso.
[...]
Ressalte-se, também, que o mandado de segurança preventivo possui algumas
limitações de cabimento e processamento e, portanto, sua utilização é mais restrita que uma
ação pelo procedimento comum.
[...]

Documento eletrônico VDA55698319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:46
Código de Controle do Documento: 590a760f-5632-47e2-aed2-5d33b799a778

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
No tocante à parcela recursal referente ao
III, c, da Constituição
art. 105,
Federal, verifica-se que o recorrente não efetivou o necessário cotejo analítico da
divergência entre os acórdãos em confronto, o que impede o conhecimento do recurso
com base nessa alínea do permissivo constitucional.
Conforme a previsão do
do RISTJ, é de rigor a caracterização das
art. 255
circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem recorre
demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude fática e jurídica entre os
julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a
transcrição dos trechos necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência
recursal, aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
Nesse mesmo diapasão, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE
3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO REPOSITÓRIO OFICIAL EM QUE FORAM PUBLICADOS OS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 182/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF,
APLICADA POR ANALOGIA. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
VÍCIO SUBSTANCIAL
ART. 932,
CPC/2015.
INSANÁVEL. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA55698319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:46
Código de Controle do Documento: 590a760f-5632-47e2-aed2-5d33b799a778

IV. O conhecimento do Recurso Especial ? interposto, no caso, com fundamento no
III, c, da
? exige a indicação, de forma clara e individualizada, do
art. 105,
CF/88
dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão
recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, seja
pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do
dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação
divergente. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 1.664.525/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
14/12/2020;
AREsp 1.632.513/RS,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
20/10/2020;
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 1.656.469/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Relator Ministro LUIS
26/10/2020;
AREsp 1.411.032/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/09/2019.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, "sem a expressa indicação do dispositivo de
lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação,
dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros
deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal
o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial.
A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de
encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte
recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria
possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese
insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.346.588/DF,
ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
17/03/2014)
VI. Ademais, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional,
exige comprovação e demonstração, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
e a divergência de interpretações, providência não realizada, na hipótese.
VII. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO
REsp 1.927.971/MA,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
01/07/2021;
REsp 1.922.514/MA,
Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/07/2021;
Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.907.002/MA,
AgInt no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
09/06/2021;
REsp 1.915.497/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
01/07/2021;
REsp 1.913.750/MA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min.
04/06/2021;
REsp 1.899.429/MA,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
24/05/2021;
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
REsp 1.910.049/MA,
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA
19/05/2021;
REsp 1.898.820/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES,
18/05/2021;
REsp 1.863.983/MA,
DJe de 30/11/2020.
VIII. "A ausência de demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador
constitui claramente vício substancial resultante da não observância do rigor técnico exigido
na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a incidência do
parágrafo único do
do
para complementação da fundamentação, possível
art. 932
CPC/2015
apenas em relação a vício estritamente formal, nos termos do Enunciado Administrativo n.
Documento eletrônico VDA55698319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:46
Código de Controle do Documento: 590a760f-5632-47e2-aed2-5d33b799a778

" (STJ, AgInt nos
Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE
6/STJ
EARESp 419.397/DF,
ESPECIAL, DJe de
.
14/6/2019
IX. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
REsp 1904710/MA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/08/2021,
27/08/2021)

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE PERÍODO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 412-415, e-STJ) que conheceu do
Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. Não se pode conhecer de Recurso Especial, fundado no
III, "a", da
art. 105,
CF/88,
quando a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam
sido violados. Incidência, na espécie, do óbice da
"É inadmissível o
Súmula 284/STF:
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
3. Segundo a jurisprudência assentada no STJ, a interposição do Recurso Especial
com fundamento na alínea "c" não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual
o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros
tribunais. O não cumprimento de tal requisito, como no caso, importa deficiência de
fundamentação, atraindo também o contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
(...)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1524220/SP,
TURMA, julgado em
DJe
03/03/2020,
18/05/2020)

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:46
Código de Controle do Documento: 590a760f-5632-47e2-aed2-5d33b799a778

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.149.104 / RR
Número Registro: 2026/0006058-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08319937920238230010 8319937920238230010
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DUNORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E CONSUMO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL MACHADO SIMÕES PIRES - RS101262N
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR : GIERCK MEDEIROS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:27
Código de Controle do Documento: 685f0998-177f-4b49-94f3-193abc9c2a14

Documento eletrônico VDA56499624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:27
Código de Controle do Documento: 685f0998-177f-4b49-94f3-193abc9c2a14